Tribunal: STF
Processo: RE 1354204
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 8ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (eDOC 155, p. 1-10), de cuja ementa transcrevo:



    “DIREITO PENAL. DESCAMINHO. ART. 334, CAPUT, DO CP. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. HABITUALIDADE DELITIVA. AUTORIA. MATERIALIDADE. LAUDO MERCEOLÓGICO. DOSIMETRIA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. 



    1. A 3ª Seção do STJ reviu posicionamento fixado em sede de Recurso Repetitivo (REsp. nº 1709029/MG e REsp. nº 1688878/SP), adequando-o à orientação consolidada no STF, o qual tem considerado o parâmetro de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) fixado nas Portarias 75 e 130, ambas do Ministério da Fazenda, para aplicação do princípio da insignificância aos crimes tributários federais e de descaminho.



    2. Em casos de contumácia na prática delitiva, a jurisprudência firmou-se no sentido de ser o fato materialmente típico, dada a reprovabilidade da conduta do agente, o que obsta a aplicação do princípio da insignificância (nesse sentido: STF, HC 127888 AgR, Relator(a): Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, Processo Eletrônico DJe-151 DIVULG 31-07-2015 PUBLIC 03-08-2015; STJ, AgRg no REsp. 1514391/PR, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Quinta Turma, julgado em 19/05/2015, DJe 01/06/2015).



    3. Ao contrário do quanto sustenta a defesa, há nos autos provas suficientes acerca da autoria em relação à acusada, notadamente por ter sido identificada, por servidores públicos, mediante a apresentação de documento de identidade e de CPF, aliado ao fato de ser contumaz na prática do crime de descaminho, não se aplicando, na espécie, o princípio do in dubio pro reo.



    4. O laudo merceológico não é essencial para aferir a origem e o valor da mercadoria apreendida, bem como o montante de tributos iludidos, havendo outros elementos de prova, mormente os documentos elaborados pelos agentes fazendários, capacitados para a identificação e avaliação de produtos irregularmente importados.



    5. A reincidência autoriza o agravamento da pena em 1/6, na segunda fase da dosimetria.



    6. Fixada a reprimenda em patamar inferior a 4 (quatro) anos de reclusão e sendo favoráveis as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, aplica-se o regime inicial semiaberto ao condenado reincidente, em consonância com o enunciado da Súmula n.º 269 do Superior Tribunal de Justiça.” (eDOC 155, p. 1-2; grifos originais).



    Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos pela ora recorrente (eDOC 169, p. 1-6).



    No RE (eDOC 178, p. 1-14), interposto por Raquel José da Silva, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea a, da Constituição Federal, aponta-se violação do art. 5º, incisos LIV e LV, da mesma Carta, além de ter sido indicada a repercussão geral do tema de índole constitucional. 



    A recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 176, p. 1-12). 



    Houve contrarrazões (eDOC 186, p. 1-10).



    Admitiu-se o processamento deste RE e do REsp (eDOC 189, p. 1-2; 191, p. 1-2).



    No STJ, negou-se provimento ao REsp 1.907.574/PR (eDOC 207, p. 1-5). Após o julgamento de recursos interpostos pela ora recorrente (eDOCs 210-225), certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (certidão; eDOC 230, p. 1).



    O Ministério Público Federal, na condição de custos legis, opinou pelo não provimento deste RE (eDOC 233, p. 1-7). 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não merece prosperar, sobretudo diante da jurisprudência desta Suprema Corte desfavorável à recorrente.



    Ao proferir voto no HC 142.381 AgR/RS, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 21.6.2018, asseverei que ambas as Turmas do STF vêm adotando o entendimento de que o princípio da insignificância deve ser aplicado ao crime de descaminho quando o valor sonegado não ultrapassar aquele estabelecido no art. 20 da Lei 10.522/2002, atualizado pelas Portarias 75 e 130/2012 do Ministério da Fazenda, consoante se verifica dos seguintes julgados: HC 120.617/PR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.2.2014; e HC 112.772/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 24.9.2012; dentre outros.



    Somado a isso, o STF tem entendido que, para a incidência do princípio da insignificância, alguns vetores devem ser considerados, quais sejam: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a ausência de periculosidade social da ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica causada (cf. HC 84.412/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, unânime, DJe 19.11.2004).



    Todavia, importante observar que, para aplicação do princípio em tela, não se deve sopesar somente o valor sonegado. Há, por outro lado, que se analisar a espécie perante todo o contexto fático, examinando-se um a um os elementos caracterizadores da insignificância, na medida em que o valor sonegado é somente um dos pressupostos à escorreita aplicação.



    No caso vertente, destaco do acórdão ora recorrido:



    “(...) Na espécie, conforme o Demonstrativo de Créditos Tributários Evadidos (ev. 1 - PROCADM3), o total de tributos iludidos (II, IPI, PIS/Pasep e Cofins) foi calculado em R$ 8.551,25 (oito mil quinhentos e cinquenta e um reais e vinte e cinco centavos). 



    Ainda que o montante de tributos iludidos esteja aquém do patamar de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), verifica-se que, além da presente ação penal, a ré já foi condenada nos autos da ação penal nº 5000107-16.2015.4.04.7006, e responde à outras ações penais pela mesma prática delitiva (ev. 6). Ademais, a ré ostenta vários processos administrativos por apreensão de mercadorias, conforme se depreende da listagem constante do evento 1 - PROCADM3 (fls. 14-20), retratando habitualidade delitiva.



    Em caso de contumácia na prática delitiva, a jurisprudência firmou-se no sentido de ser o fato materialmente típico, dada a reprovabilidade da conduta do agente, o que obsta a aplicação do princípio da insignificância (nesse sentido: STF, HC 127888 AgR, Relator(a): Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, Processo Eletrônico DJe-151 DIVULG 31-07-2015 PUBLIC 03-08-2015; STJ, AgRg no REsp. 1514391/PR, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Quinta Turma, julgado em 19/05/2015, DJe 01/06/2015). 



    Sendo assim, tenho que habitualidade delitiva inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância.” (eDOC 155, p. 6)



    No ponto, acentuo que as Turmas do STF já se posicionaram no sentido de afastar a aplicação do princípio da insignificância aos acusados reincidentes ou de habitualidade delitiva comprovada: HC 97.007/SP, rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe 31.3.2011; HC 101.998/MG, rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 22.3.2011; HC 102.088/RS, rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 21.5.2010 e HC 112.597/PR, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 10.12.2012.



    Assim, em que pese minha posição pessoal no sentido da possibilidade de aplicação do princípio da bagatela em casos a envolver reincidentes, em homenagem ao princípio do colegiado, adoto a orientação no sentido de afastar o princípio da insignificância quando os autos sinalizam a reiteração delitiva sobretudo em razão das considerações trazidas pelo Ministro Teori Zavascki em voto-vista no RHC 115.226/MG, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma DJe 21.11.2013.



    Transcrevo, pois, a ementa do citado HC 142.381 AgR/RS:



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Decisão monocrática do STJ. Ausência de interposição de agravo regimental. 3. Não exaurimento da jurisdição e inobservância do princípio da colegialidade. 4. Crime de descaminho. 5. Valor dos tributos elididos inferior a vinte mil reais (Portarias do Ministério da Fazenda 75/2012 e 130/2012). 6. Princípio da Insignificância afastado. 7. Existência de indicadores de habitualidade delitiva. 8. Reprovabilidade da Conduta. 9. Precedentes. 10. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    No mesmo sentido, mais recentemente: HC 188.377 AgR/SC, rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.9.2020; HC 203.236/PR, rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 18.6.2021; HC 166.099 AgR/PR, rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11.12.2019; HC 161.848 AgR-Segundo/PR, rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 18.11.2019, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA: DESCAMINHO. VALOR SONEGADO INFERIOR AO ESTABELECIDO NO ART. 20 DA LEI 10.522/2002, COM AS ATUALIZAÇÕES INSTITUÍDAS PELAS PORTARIAS 75/2012 E 130/2012, AMBAS DO MINISTÉRIO DA FAZENDA. INAPLICABILIDADE AOS CASOS DE REINCIDÊNCIA OU COMPROVADA HABITUALIDADE DELITIVA: ELEVADO GRAU DE REPROVABILIDADE DA CONDUTA DO AGENTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. 



    II – A jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica no sentido de que o princípio da insignificância poderá ser aplicado ao delito de descaminho quando o valor sonegado for inferior ao estabelecido no art. 20 da Lei 10.522/2002, com as atualizações instituídas pelas Portarias 75/2012 e 130/2012, ambas do Ministério da Fazenda, ressalvados os casos de reincidência ou comprovada habitualidade delitiva, que impedirão a aplicação desse princípio, em razão do elevado grau de reprovabilidade da conduta do agente. 



    III – Na espécie, o princípio da insignificância não foi aplicado ao caso concreto, pois, contra a ré, foi reconhecida a habitualidade na prática do crime de descaminho, motivo suficiente para a manutenção dessa decisão, independentemente do valor do tributo sonegado ser inferior ao que determinado pelo art. 20 da Lei 10.522/2002, com as atualizações instituídas pelas Portarias 75/2012 e 130/2012, ambas do Ministério da Fazenda. 



    IV - Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    Finalmente, porque legítimo e consentâneo com a jurisprudência desta Suprema Corte, frise-se o contido no parecer do MPF:



    “(...)



    9. O recurso não merece prosperar. 



    10. Admite-se a aplicação do princípio da insignificância ao delito de descaminho quando o valor sonegado for inferior ao estabelecido no art. 20 da Lei 10.522/2002, com as atualizações instituídas pelas Portarias 75/2012 e 130/2012, ambas do Ministério da Fazenda, ressalvados os casos de reincidência, ou comprovada habitualidade delitiva, aspectos que impedem a aplicação desse princípio, em razão do elevado grau de reprovabilidade da conduta do agente.



    11. No caso dos autos, o Egrégio Tribunal Regional Federal da 4ª Região afastou a aplicação do princípio da insignificância, por se tratar de prática reiterada do crime de descaminho, consoante se infere do trecho a seguir transcrito, do seu decisum, litteris:



    ‘Ainda que o montante de tributos iludidos esteja aquém do patamar de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), verifica-se que, além da presente ação penal, a ré já foi condenada nos autos da ação penal nº 5000107- 16.2015.4.04.7006, e responde à outras ações penais pela mesma prática delitiva (ev. 6). 



    Ademais, a ré ostenta vários processos administrativos por apreensão de mercadorias, conforme se depreende da listagem constante do evento 1 - PROCADM3 (fls. 14-20), retratando habitualidade delitiva. 



    Em caso de contumácia na prática delitiva, a jurisprudência firmou-se no sentido de ser o fato materialmente típico, dada a reprovabilidade da conduta do agente, o que obsta a aplicação do princípio da insignificância (nesse sentido: STF, HC 127888 AgR, Relator(a): Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, Processo Eletrônico DJe-151 DIVULG 31-07- 2015 PUBLIC 03-08-2015; STJ, AgRg no REsp. 1514391/PR, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Quinta Turma, julgado em 19/05/2015, DJe 01/06/2015). 



    Sendo assim, tenho que habitualidade delitiva inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância.’ 



    12. O entendimento adotado pela Corte Regional Federal portanto, está de acordo com a orientação firmada nesse Colendo Supremo Tribunal Federal, segundo a qual, a existência de procedimentos administrativos fiscais evidencia a reiterada e habitual atividade delitiva de modo a impedir a incidência do princípio da insignificância no crime de descaminho.



    13. Assim, não se aplica o princípio da insignificância ao crime de descaminho, nos casos em que se constata a reiteração criminosa por parte do réu, nos termos dos seguintes precedentes desse Pretório Excelso:



    (…)



    ‘HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. DESCAMINHO. REITERAÇÃO DELITIVA DO PACIENTE A IMPOSSIBILITAR A INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NECESSÁRIA CONTINUIDADE DA AÇÃO PENAL NA ORIGEM. ORDEM DENEGADA.



    1. Possibilidade da contumácia delitiva do Paciente. A orientação deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de não se cogitar da aplicação do princípio da insignificância em casos nos quais o réu incide na reiteração do descaminho.



    2. Ordem denegada.’ (HC 131783, Segunda Turma, rel. Ministra Cármen Lúcia, DJ 02/06/2016) 



    ‘AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE DESCAMINHO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE. CONTUMÁCIA EM CONDUTAS SIMILARES. ELEVADO NÍVEL DE REPROVABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.’ (HC 188377 AgR, Primeira Turma, rel. Ministro Alexandre de Moraes, DJ 23/09/2020) 



    14. Ademais, não prospera a alegação da recorrente quanto à alegada violação ao art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal, pretendendo a absolvição, quanto ao crime de descaminho, por ausência de provas da autoria delitiva.



    15. Observa-se que, a Corte de origem destacou: ‘Com efeito, ao contrário do quanto sustenta a defesa, há nos autos provas suficientes acerca da autoria em relação à acusada, não servindo o fato ocorrido há dez anos, de ter perdido seus documentos, de salvaguarda de práticas ilícitas, não se aplicando, na espécie, o princípio do in dubio pro reo.’ (eDOC 233, p. 3-6)



    Do exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF.



    Publique-se. 



    Brasília, 11 de abril de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente